Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723551-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal proposto por ANDRE LUIZ DE CARVALHO MARTINS e alega que acórdão desta Turma Recursal violou o entendimento firmado nas Súmulas 555/STJ e 1.048/STJ. É o relatório do necessário. Decido. Pugna a parte autora recorrente pelo recebimento e processamento do “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 12.153/2009”, ressaltando a existência de divergência entre o Acórdão proferida por esta E. Primeira Turma Recursal e o entendimento consolidado Superior Tribunal de Justiça. Consta no artigo 18 da Lei no 12.153/2009: “Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça (...) § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado”. Assim, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o STJ aprecia incidentes de uniformização em caso de divergência entre Turmas de diferentes Estados, enquanto a Turma de Uniformização atua quando a divergência ocorre entre Turmas do mesmo Estado. Estabelece o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. Ou seja, as partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, requerer a uniformização de jurisprudência, desde que antes do julgamento do recurso inominado, hipótese em que, reconhecida a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITR, Arts. 91 e 94). O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual preventivo e não pode ser requerido em petição avulsa após o julgamento do recurso, pois não substitui recurso próprio, conforme artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No mesmo sentido: (Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se conhece, portanto, do pedido de uniformização formulado após o julgamento pelo órgão colegiado. Incidente não conhecido. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator